Tribunal: TJMT
Processo: 1000980-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1000980-10.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abandono de incapaz, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JHONATAN TAVARES DE SOUZA - CPF: 028.742.031-06 (REQUERENTE), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
– SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – CONDENAÇÃO POR DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ABANDONO DE INCAPAZ –
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL CONSTANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RESPOSTA DOS JURADOS A TRÊS SÉRIES DE QUESITOS - RECONHECIMENTO DE AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS PELOS CONSELHO DE SENTENÇA - DESÍGNIOS INDEPENDENTES - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DOSIMETRIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - TESE DE CRIME CONTINUADO NÃO APRESENTADA PELA DEFESA - NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS - APP, ART. 483, § 3º, II - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO POSTULATÓRIO PERANTE OS JURADOS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA, EM AÇÃO REVISIONAL - CONTRARIEDADE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA –

REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

O reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a
pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas
, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000; RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

Com fundamento no artigo 621, incisos I e II, do Código de Processo Penal,
Jhonatan Tavares de Souza,
qualificado, ingressou com pedido de revisão criminal objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal; artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 133, § 3º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, nos autos da Ação Penal nº 2062-33.2010.8.11.0017 (Código 21158), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de São Félix do Araguaia.

O requerente sustentou erro na dosimetria da pena, sob a fundamentação de que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os 03 (três) crimes de homicídio porque ocorreram simultaneamente, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, aplicando-se a fração de aumento no patamar de 1/5 (um quinto).

Assim, a pena privativa de liberdade de
“...
24 (vinte e quatro) anos para cada homicídio consumado e 4 (quatro) anos homicídio tentado, devendo ser alterado da seguinte forma 12 (doze) anos, aumentado-se na fração 1/5 (um quinto), ficando a pena final em 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias.

Diante do exposto, requer o PROVIMENTO da Revisão Criminal para que seja reconhecido o crime continuado, alterando a pena para 14 (quatorze) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias...” (sic, id. 198712159).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust, manifestou pelo improvimento da revisional (id. 200540699), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Revisão Criminal – Duplo homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima] consumado, tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil] e abandono de incapaz majorado [lugar ermo] – Causa de pedir: reconhecimento da continuidade delitiva entre os homicídios – Pedido de Readequação da pena – Impossibilidade – Concurso material constante da denúncia – Resposta dos jurados a três séries de quesitos – Reconhecimento de autonomia entre os delitos pelos Conselho de Sentença – Desígnios independentes – Ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos – Arestos TJMT – Manutenção do concurso material –
Parecer pela improcedência
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Jhonatan Tavares de Souza,
objetivando a reforma da decisão condenatória transitada em julgado, em que foi condenado por infringência ao disposto no artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal; artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 133, § 3º, inciso I, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 28 (vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, nos autos da Ação Penal nº 2062-33.2010.8.11.0017 (Código 21158), que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara de São Félix do Araguaia.

O requerente sustentou erro na dosimetria da pena, sob a fundamentação de que deve ser reconhecida a continuidade delitiva entre os 03 (três) crimes de homicídio porque ocorreram simultaneamente, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução, aplicando-se a fração de aumento no patamar de 1/5 (um quinto).

Preliminarmente, constata-se satisfeito o pressuposto do trânsito em julgado, nos termos do artigo 621,
caput
, e 625, § 1º, ambos do Código de Processo Penal, visto que consta o trânsito em julgado em
18 de fevereiro de 2015 (Executivo de Pena – id. 198712187).

A princípio convém ressaltar que a revisão criminal é uma ação penal de natureza constitutiva e excepcional, de competência originária dos Tribunais, com o propósito de possibilitar que a decisão condenatória transitada em julgado possa ser novamente examinada, seja a partir de novas provas, da atualização da interpretação do direito pelos tribunais, bem como nos casos em que se constatar que não foi prestada a melhor jurisdição no julgamento anterior, e encontra-se prevista no artigo 621 do Código de Processo Penal, que dispõe:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Pois bem.

O Requerente foi condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de São Félix do Araguaia, na data de 17 de julho de 2013, nos autos de Ação Penal nº 2062-33.2010.8.11.0017 (Código 21158), pela prática de duplo homicídio qualificado consumado e um tentado, bem como por abandono de incapaz (artigo 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal; artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 133, § 3º, inciso I, do Código Penal).

Atendendo à decisão do Conselho de Sentença, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou ao requerente as penas de:

– 12 (doze) anos de reclusão pelo homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] em relação a vítima Valdir Marques Alves;

– 12 (doze) anos de reclusão pelo homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa] em relação a vítima Maria Domingas Martins;

– 4 (quatro) anos de reclusão pela tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil a] em relação a vítima Patrícia Martins Maciel;

– 8 (oito) meses de detenção por abando de incapaz majorado [lugar ermo] em relação as vítimas Michelly Martins de Souza e Nandyara Martins de Souza [de 1 e 2 anos]. Somadas as penas na forma do art. 69 do CP [concurso material], as penas totalizaram 28(vinte e oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Sentença – id. 198712183).

Verifica-se que na denúncia constou expressamente o pleito de aplicação do concurso material de crimes, além de relatar que a intenção do recorrente era levar a ex-companheira consigo, ou mataria todos, in verbis:

“I – Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 21 (vinte e um) de abril de 2010 9dois mil e dez), por volta das 17h, na Fazenda Sossego, zona rural do Município de Novo Santo Antônio, termos desta Comarca, o acusado, agindo com animus necandi, por motivo fútil e mediante meio que impossibilitou a defesa do ofendido, matou a vítima VALDIR MARQUES ALVES, desfechando contra esta dois disparos de arma de fogo, ocasionando-lhe as lesões demonstradas no laudo de exame necroscópico/mapa topográfico de fls. 6062, bem como no relatório fotográfico (fls. 67/73 do IP), as quais foram causa bastante de sua morte.

II – Consta também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionadas, o denunciado, movido pela vontade de matar, por motivo fútil e mediante meio que impossibilitou a defesa do ofendido, matou a vítima MARIA DOMINGAS LOPES MACIEL, sua ex-sogra, alvejando-a com dois projéteis de arma de fogo, causando-lhe as lesões demonstradas no laudo de exame necroscópico/mapa topográfico de fls. 55/58, bem como no relatório fotográfico (fls. 74/80 do IP), as quais foram causa bastante de sua morte.

III – Consta ainda, que, na mesma ocasião já referida, o acusado, por motivo fútil tentou matar a vítima PATRÍCIA MARTINS MACIEL, sua ex-companheira, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade.

IV – Consta por fim, que, na mesma data e lugar, o acusado abandonou em lugar ermo pessoas incapazes, quem sejam suas duas filhas,, Michelly Martins de Souza e Nandyara Martins de Souza, de, respectivamente, 02 (dois) e 01 (um) ano de idade.

Segundo se logrou apurar no anexo inquérito policial, a vítima PATRÍCIA, após cerca de 04 (quatro) anos de convivência conturbada com o acusado, ante a sua violência, decidiu deste se separar, contando com o apoio de sua genitora e de seu padrasto, indo, então morar com estes em sua fazenda.

O denunciado, então, frequentava bastante a residência das vítimas, a pretexto de visitar suas filhas, sempre insistindo para que PATRÍCIA voltasse a conviver com ele, com que as vítimas não concordavam.

Na data dos fatos, portanto, o denunciado armou-se com um revólver calibre .38 e foi até a fazenda, decidido a trazer PATRÍCIA consigo ou matar a todos, sendo que chegou ainda pela manhã na residência, ficando até a tarde.

De início, o acusado não revelou suas intenções, contudo, após o almoço, por volta das 13h, possivelmente imaginando que a vítima VALDIR, que estava ausente poderia chegar, foi até sua motocicleta, colocou o revólver na cintura e retornou, chamando PATRÍCIA para conversarem, quando, então, anunciou sua intenção de lavá-la consigo ou matar a todos.

Temendo o pior, PATRÍCIA disse que iria com o denunciado, porém, sua genitora MARIA DOMINGAS não quis permitir, e, assim, ficaram até por volta das 17h, quando chegou VALDIR, que foi arrear os cavalos, ao que MARIA DOMINGAS disse para PATRÍCIA ir ajuda-lo, assim, talvez o denunciado fosse embora.

Irado, ante a negativa das vítimas, o acusado decidiu levar avante seu plano perverso, de modo que sacou a arma da cintura e executou a primeira vítima, VALDIR, com um tiro pelas costas, que o fez cair, e outro disparo, em seguida, quando o ofendido já se encontrava encurvado, na altura do ombro direito, em direção transversal e decadente, que lhe transfixou pulmão e coração, causando-lhe a morte.

Ouvido os tiros PATRÍCIA e MARIA DOMINGAS correram em direção aos pastos, sendo imediatamente perseguidas pelo denunciado, que, cerca de 200m (duzentos metros) da casa, estando a uma distância de cerca de 03m (três) metros de MARIA DOMINGAS, desfechou-lhe um tiro pelas costas, que a fez se encurvar, e, aproximando-se, disparou na cabeça da mesma, levando-a a óbito.

Nesse ínterim, enquanto ouvia os disparos, PATRÍCIA corria o máximo que podia, de forma que, embora a perseguisse pela mata, o acusado não conseguiu alcança-la para concluir seu intento criminoso, sendo, assim, impedido por circunstâncias alheias a sua vontade.

Apurou-se ainda que, tendo o acusado retornado á residência, encontrou suas duas filhas, de 02 (dois) e 01 (um) ano de idade sozinhas, chorando desesperadas, e as abandonou naquele local ermo, pegando sua motocicleta e evadindo-se.

A incidência da qualificadora do motivo fútil resta clara,, pois o que motivou a ação criminosa foi, tão somente, o fato de as vítimas não concordarem com o retorno de PATRÍCIA à convivência do acusado, o que é ínfimo, se comparado com o resultado.

A qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa do ofendido caracterizou-se pelo fato de que o denunciado, em ambos os casos consumados, disparou nas vítimas primeiro pelas costas, para depois, quando já se encontravam sem condições de defesa, executá-las com tiros efetuados de bem próximo, em regiões vitais.

A prova da materialidade dos crimes imputados ao acusado ressurge inconcussa diante dos laudos de exame necroscópico/mapas topográficos de fls. 55/58, 50/52, bem como do relatório fotográfico de fls. 65/81 do IP. Os indícios de autoria restam claros, ante as provas testemunhais carreadas, bem como pelo desenrolar das investigações, com a prisão com acusado por força de mandado.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JHONATAN TAVARES DE SOUZA como incurso no artigo 121, § 2º, inciso II e IV (por duas vezes), no artigo 121, § 2º, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, e no a
rtigo 133, § 3º,
na forma do artigo 69 (concurso material), todos do Código Penal
...” (id. 198712182, p. 5/7).

Na sessão plenária,
os jurados responderam três séries de quesitos, uma para cada vítima,
responsabilizando o requerente por três crimes de homicídio, sendo dois consumados e um tentado, ambos cometidos no dia 21 de abril de 2010, por volta das 17h, na Fazenda Sossego, Zona Rural do Município de Novo Santo Antônio/MT, mediante disparos de arma de fogo, ocasião em que as vítimas Valdir Marques Alves e a sua companheira Maria Domingas Martins [ex sogra do recorrente] foram mortos; além da vítima Patrícia Martins Maciel [excompanheira do recorrente] que sobreviveu a investida homicida.

“Primeira série

Primeiro quesito: Na tarde do dia 21 de abril de 2010, por volta de 17h, na Fazenda Sossego, zona rural de Novo Santo Antônio a vítima Valdir Marques Alves, mediante disparo de arma de fogo, sofre os ferimentos descritos no laudo necroscópico e mapa topográfico de fls. 66/67 e 74/74v, que ocasionaram a sua morte?

( X ) SIM ( ) NÃO

Segundo quesito: foi o réu, Jhonatan Tavares de Souza, o autor das lesões provocadas na vítima, mediante disparos de arma de fogo?

( X ) SIM ( ) NÃO

Terceiro quesito: Os jurados absolvem o acusado?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quarto quesito: O réu Jhonatan Tavares de Souza, à época dos fatos padecia de doença mental que gerava total incapacidade para entender o caráter ilícito de sua conduta e se autodeterminar segundo este entendimento?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quinto quesito: Agiu o acusado de forma inexplicável, sem razão aparente de modo banal ou fútil, no momento da execução do homicídio?

( X ) SIM ( ) NÃO

Sexto quesito: O homicídio se deu por surpresa e/ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima?

( X ) SIM ( ) NÃO

Segunda série

Primeiro quesito: Na tarde do dia 21 de abril de 2010, por volta do mesmo horário e local a vítima Maria Domingas Lopes Maciel, mediante disparo de arma de fogo, sofre os ferimentos descritos no laudo necroscópico e mapa topográfico de fls. 61/62 e 63/64, que ocasionaram a sua morte?

( X ) SIM ( ) NÃO

Segundo quesito: Foi o réu, Jhonatan Tavares de Souza, o autor das lesões provocadas na vítima, mediante disparos de arma de fogo?

( X ) SIM ( ) NÃO

Terceiro quesito: Os jurados absolvem o acusado?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quarto quesito: O réu Jhonatan Tavares de Souza, à época dos fatos padecia de doença mental que gerava total incapacidade para entender o caráter ilícito de sua conduta e se autodeterminar segundo este entendimento?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quinto quesito: Agiu o acusado de forma inexplicável, sem razão aparente de modo banal ou fútil, no momento da execução do homicídio?

( X ) SIM ( ) NÃO

Sexto quesito: O homicídio se deu por surpresa e/ou recurso que impossibilitou a defesa da vítima?

( X ) SIM ( ) NÃO

Terceira Série

Primeiro quesito: Na tarde do dia 21 de abril de 2010, por volta do mesmo horário e local a vítima Patrícia Martins Maciel foi perseguida pelo réu com o intuito de matá-la o que ocasionou, em razão da fuga desta, as lesões descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 33/35?

( X ) SIM ( ) NÃO

Segundo quesito: Foi em razão da tentativa de homicídio causada pelo réu Jhonatan Tavares de Souza, que a vítima sofreu as lesões após perseguição pela mata?

( X ) SIM ( ) NÃO

Terceiro quesito: Assim agindo, o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

( X ) SIM ( ) NÃO

Quarto quesito: Os jurados absolvem o acusado?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quinto quesito: O réu Jhonatan Tavares de Souza, à época dos fatos padecia de doença mental que gerava total incapacidade para entender o caráter ilícito de sua conduta e se autodeterminar segundo este entendimento?

( ) SIM ( X ) NÃO

Sexto quesito: Agiu o acusado de forma inexplicável, sem razão aparente de modo banal ou fútil, no momento da execução do homicídio?

( X ) SIM ( ) NÃO

Quarta séria

Primeiro quesito: Na tarde do dia 21 de abril de 20110, por volta do mesmo horário e local as menores incapazes, Michelly Martins de Souza e Nandyra Martins de Souza, foram abandonadas por quem detinha sua guarda, cuidado, vigilância e/ou autoridade?

( X ) SIM ( ) NÃO

Segundo quesito: Foi o réu, Jhonatan Tavares de Souza, quem as abandonou?

( X ) SIM ( ) NÃO

Terceiro quesito: Os jurados absolvem o acusado?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quarto quesito: O réu, Jhontatan Tavares de Souza, à época dos fatos padecia de doença mental que gerava total incapacidade para entender o caráter ilícito de sua conduta e autodeterminar-se segundo este entendimento?

( ) SIM ( X ) NÃO

Quinto quesito: As vítimas foram abandonadas em local ermo?

( X ) SIM ( ) NÃO”
(id. 198712183, p. 50/56).

Por efeito, o Tribunal do Júri reconheceu que os atos retrataram desígnios autônomos de matar tanto Valdir Marques Alves, Maria Domingas Martins e Patrícia Martins Maciel, bem como ao sentenciar foi aplicado o concurso material de crimes (art. 69, do CP), somando as reprimendas.

O requerente interpôs recurso de apelação criminal objetivando a anulação do julgamento, para que a outro seja submetido, por entender que houve decisão manifestamente contrária à provas dos autos, e não foram formulados os quesitos quanto à tese defensiva. Alegando que as provas dos autos são frágeis e não permitem aos jurados alcançarem uma certeza absoluta para a condenação, que por sua vez julgaram influenciados por forte comoção social. Subsidiariamente,
pugnou pela redução da pena base dos delitos, para o mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis
. A Segunda Câmara Criminal, por unanimidade desproveu o recurso nos termos do voto do Relator Desembargador Pedro Sakamoto, 03 de dezembro de 2014.

É cediço que a jurisprudência tem admitido a rediscussão da dosimetria da pena, em sede de ação revisional, quando verificada flagrante contrariedade a texto expresso da lei penal (inciso I do art. 621, do CPP), ou quando existirem novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (inciso III do art. 621, do CPP).

Trata-se, contudo, de situação excepcional que exige a demonstração de erro técnico ou injustiça devidamente comprovada na fixação da punição, hipóteses não verificadas
in casu
.

Nesse sentido:

“REVISÃO CRIMINAL – ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003 – REVOLVIMENTO DA DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL – REDUÇÃO NA FASE INTERMEDIÁRIA EM DESACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) – REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DEFINITIVO QUE ATRAI A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – AÇÃO ADMITIDA E JULGADA PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Excepcionalmente se admite o manejo de revisão criminal para corrigir erro técnico ou manifesta ilegalidade na dosimetria da pena.

Embora o Código Penal não limite a fração de incidência das atenuantes e agravantes, a jurisprudência recomenda aplicá-las em 1/6 (um sexto), ressalvada a possibilidade de alteração mediante fundamentação concreta.

O transcurso de prazo superior ao assinalado na lei penal entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, impõe o reconhecimento da prescrição estatal punitiva, na modalidade retroativa
. (N.U 1021654-14.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022) (grifei).

No tocante ao pedido de aplicação da continuidade delitiva e pelo consequente afastamento do concurso material de delitos.

Destaca-se que o concurso material entre os crimes constou expressamente da decisão de pronúncia, conforme transcrito alhures.

Na sessão plenária, os jurados responderam três séries de quesitos, uma para cada vítima, responsabilizando o requerente por dois crimes de homicídio consumado e uma tentativa de homicídio, cometidos no dia 24 de abril de 2010, por volta das 17h, mediante disparos de arma de fogo, ocasião na qual as vítimas Valdir Marques Alves e Maria Domingas Lopes Maciel foram atingidas por disparos de arma de fogo, que culminaram nas suas mortes.

Além disso, tentou matar a vítima Patrícia Martins Maciel, sua ex-companheira, somente não se consumando por circunstâncias alheias à sua vontade.

O Tribunal do Júri reconheceu que os atos retrataram desígnios autônomos de matar tanto Valdir Marques Alves e Maria Domingas Lopes Maciel quanto Patrícia Martins Maciel.

Assim, a soma das penas dos dois homicídios consumado e uma tentativa de homicídio, em decorrência do concurso material, constitui consequência lógica da dosimetria, por conta, justamente, da decisão do Conselho de Sentença.

Para o caso, adota-se entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Inexiste ilegalidade flagrante no tocante ao
reconhecimento do concurso material de crimes, pois, consoante se depreende da sentença, o Juiz Presidente, em estrita observância ao decidido pelo Conselho de Sentença, reconheceu que ‘o réu, mediante mais de uma ação, praticou três crimes idênticos contra vítimas diversas’, o que coaduna com a previsão contida no art. 69 do Código Penal
, visto que a conduta, segundo se apurou, teria sido dirigida finalisticamente para a produção de todos os resultados.”
(HC nº 250.621/SP - Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze - 17.12.2012 - grifado)

No mesmo sentido, esta e. Turma de Câmaras Criminais Reunidas decidiu:

“REVISÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA AS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPROCEDÊNCIA – QUANTUM DE AUMENTO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PLEITO DE APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONCURSO MATERIAL CONSTANTE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA - RESPOSTA DOS JURADOS A DUAS SÉRIES DE QUESITOS - RECONHECIMENTO DE AUTONOMIA ENTRE OS DELITOS PELOS CONSELHO DE SENTENÇA - DESÍGNIOS INDEPENDENTES - CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA DOSIMETRIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - ORIENTAÇÃO DO STJ - TESE DE CRIME CONTINUADO NÃO APRESENTADA PELA DEFESA - NÃO FORMULAÇÃO DE QUESITOS - APP, ART. 483, § 3º, II - AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO POSTULATÓRIO PERANTE OS JURADOS - PRECLUSÃO DA MATÉRIA - ENTENDIMENTO DO STJ - RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL OU CONTINUIDADE DELITIVA, EM AÇÃO REVISIONAL - CONTRARIEDADE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA – REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo em vista a ausência de orientação jurisprudencial à época da sentença no sentido de se adotar a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro de cálculo durante a segunda fase de dosimetria, mostra-se correto o quantum adotado pela Magistrada Presidente do Tribunal do Júri quando do reconhecimento das atenuantes da confissão e menoridade relativa, bem como da agravante do art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal.

O reconhecimento de concurso formal ou continuidade delitiva, em ação revisional “foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP” (TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000; RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000).
(N.U 1018977-74.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023)

“Se o conjunto fático-probatório é seguro ao demonstrar que o requerente praticou três crimes contra a vida [...] mediante mais de uma ação, com o fim deliberado e direto de atingir bens jurídicos diversos, isto é, com desígnios autônomos, afigura-se correta a aplicação do concurso material de crimes”
(RvC N.U 1013128-63.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 7.11. 2019).

“Tendo sido a morte das vítimas planejada separadamente pelos homicidas, comprovada ficou a ocorrência de desígnios autônomos [...] devendo ceder lugar à regra de concurso material (art. 69 do CP).”
(RvC N.U 1011469-82.2019.8.11.0000- Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 4 .2.2020)

Noutra ótica, a Defesa não apresentou tese de crime continuado perante o Júri, não sendo formulada quesitação específica sobre a unidade da ação criminosa ou pluralidade de resultados jurídicos alcançados.

Dispõe o artigo 483, § 3º, inciso II, do Código de Processo Penal:

“Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: [...]

§ 3º - Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: [...]

II - circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.”

Importante frisar, ainda, que
“a ausência de exercício postulatório perante Conselho de Sentença enseja preclusão temporal da matéria”
(TJMG, AP 1.0433.03.092057-6/002 - Relator: Des. Antônio Carlos Cruvinel - 5.11.2012).

A propósito, colaciona-se o seguinte entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Há evidente desnecessidade de quesitação do concurso material, porque o acórdão estadual, de modo explícito, consignou que ‘o apelante cometeu, mediante mais de uma ação, dois crimes, e por eles respondeu desde a denúncia’. Não bastasse, verifica-se que não houve protesto oportuno, por parte da Defesa, quanto à ocorrência dessa eventual irregularidade, de modo que se encontra preclusa.”
(AgRg no AREsp 36.407/RS - Relatora: Minª. Laurita Vaz - 7.3.2014)

Com tais considerações, vejo que o reconhecimento de continuidade delitiva, em ação revisional
“foge da esfera do que foi decidido pelos jurados, uma vez que a ausência de questionamento específico sobre a unidade da ação delituosa e a pluralidade de resultados jurídicos penalmente relevantes demonstrou a autonomia fática entre elas, impondo-se, in casu, a mantença da regra do concurso material descrito no art. 69 do CP”
(TJMT, RvC N.U 1007761-58.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 16.10.2018; TJMT, RvC N.U 0171586-69.2016.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.5.2017).

Noutro ponto, não é preciso nenhum esforço para se perceber que, apesar de mortos em locais próximos, os homicídios ocorreram em
momentos
e em
circunstâncias
diversas.

Importante, destacar que no recurso de apelação n. 149.368/2013, interposto pelo requerente, o Desembargador Pedro Sakamoto destacou que o requerente afirmou que ceifou a vida da vítima Valdir (ex-sogro) porque estava com medo dele pegar uma arma “no cavalo”.

Quanto o homicídio da sua ex-sogra, o requerente respondeu que
“... não lembro... mas provavelmente pelo fato de tá lá só eu e minha ex-mulher provavelmente sim”
, mas frisa-se que o revisionando pelo depoimento da vítima sobrevivente , correu atrás desta sua ex-sogra e efetuou os disparos de arma de fogo em sua direção e da sua ex-mulher.

Por fim, no tocante a intenção em ralação a tentativa de homicídio de sua ex-esposa afirmou que
“não houve intenção... pra qu motivo eu ia fazer isso com ela?”
.

Ainda, o requerente afirmou que vinha sendo ameaçado pelo padrasto e pela genitora de Patrícia (ex-esposa), bem como atirou contra Valdir para se defender, pois já estava uma situação constrangedora e ficou com medo dele pegar uma arma.

Portanto não há unidade de designíos, mas sim autônomos e distintos.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação revisional, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024